Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-27.2016.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO DE GARANTIA DISSOCIADO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO APRESENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.421/2022, QUE REVOGOU O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DO DECRETO-LEI No 167/67 – ANÁLISE DO CASO DE ACORDO COM A LEI VIGENTE AO TEMPO DA PRENOTAÇÃO – TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES DESSE CONSELHO – APELAÇÃO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO DE GARANTIA DISSOCIADO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO APRESENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.421/2022, QUE REVOGOU O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 61 DO DECRETO-LEI No 167/67 – ANÁLISE DO CASO DE ACORDO COM A LEI VIGENTE AO TEMPO DA PRENOTAÇÃO – TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES DESSE CONSELHO – APELAÇÃO DESPROVIDA.